Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-92.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. AVÔ PATERNO. MANIFESTAÇÃO DO ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pretensão de regulamentação de visitas formulada por avô paterno em favor de seu neto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a convivência com o avô paterno atende ao melhor interesse do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil, em seu art. 1.589, confere aos avós o direito de convivência, ressaltando a necessidade de que sejam observados os interesses da criança ou adolescente.
4. O parecer técnico realizado pelo Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família esclarece que o adolescente não deseja convívio com o seu avô paterno, razão por que não se deve impor a obrigação de fazer quanto à regulamentação de visitas.
5. Não é possível impor a convivência do neto com o seu avô, sob pena de poder provocar um abalo na saúde mental do adolescente. O melhor interesse do jovem exige observar o seu equilíbrio psicológico, o que requer prudência e tato na imposição de obrigações que, indiretamente, irão lhe afetar.
6. A questão poderá ser revista futuramente, em novo processo judicial, em caso de mudança da realidade fática vivida pelas partes, sobretudo quando o menor se sentir seguro e emocionalmente disponível para as visitas ao avô paterno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: A regulamentação de visitas requerida pelo avô paterno em favor do neto exige observar o melhor interesse do menor, o que requer prudência e tato na imposição de obrigações que, indiretamente, irão lhe afetar.
Dispositivos relevantes citados: artigo 227, Constituição Federal, art. 19, ECA, e art. 1589 do Código Civil.